Tribunal: TJSP
Processo: 1004263-27.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Concurso público. Guarda Civil Municipal. Exclusão do certame por ausência de entrega do exame toxicológico no prazo estipulado. Pretensão autoral à reintegração ao concurso, com recebimento de indenização por danos morais. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Não acatamento. Descumprimento da exigência convocatória. Ausência de apresentação do exame

Ementa:
Concurso público. Guarda Civil Municipal. Exclusão do certame por ausência de entrega do exame toxicológico no prazo estipulado. Pretensão autoral à reintegração ao concurso, com recebimento de indenização por danos morais. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência do demandante. Não acatamento. Descumprimento da exigência convocatória. Ausência de apresentação do exame no prazo fixado. Validade das disposições editalícias aceitas pelo candidato no momento da inscrição, sobre as quais se presume ciência e concordância. Princípios da isonomia e da vinculação ao edital preservados. Sentença mantida. Recurso não provido.